Tribunal: TJDFT
Processo: 0745276-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745276-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CSSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ANA CAROLINA MOREIRA BRAGA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida pelo ora agravante em desfavor de CSSA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e OUTRA, indeferiu o pedido de envio de ofícios às operadoras de cartão de crédito, objetivando a penhora de eventuais recebíveis pertencentes à parte Executada. Informa o agravante, inicialmente, que ajuizou execução em face da parte requerida, objetivando a satisfação de débito no total atualizado de R$ 102.394,20 (cento e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte centavos). Esclarece que os requerimentos de praxe não obtiveram resultado satisfatório, ocasião em que pleiteou a consulta às empresas operadoras de serviços de intermediação financeira para a obtenção de informações acerca do patrimônio disponível das agravadas, contudo, o pedido foi indeferido pelo Juízo. A decisão foi mantida e os embargos opostos rejeitados. Tece considerações a respeito do princípio da cooperação, salientando inexistir óbice para que o Juízo coopere para a obtenção das medidas executivas que satisfaçam as pretensões do agravante, em observância ao previsto na Constituição Federal (art. 5o, XXXV, da CF), bem como no poder-dever de prestação da tutela jurisdicional executiva e da máxima eficácia da execução. Afirma que a diligência requerida se apresenta muito menos onerosa ao Juízo, sendo excessivamente dificultosa ao agravante, quando não impossível, em razão do sigilo financeiro, além de cuidar-se de medida diversa da pesquisa via SISBAJUD. Insiste na presença dos requisitos necessários à atribuição liminar de efeito suspensivo ao recurso, ante à iminência de uma possível extinção precipitada do processo, restando caracterizado o perigo da demora. Requer, in limine, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, “...de modo a sustar eventuais penalidades advindas da decisão agravada, medida que evitará prejuízos irreparáveis ao Agravante, como a eventual extinção precipitada do processo”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, determinando-se ao Juízo que oficie às empresas de operadoras de serviços de intermediação financeira, a fim de se penhorar eventuais recebíveis que a parte executada seja titular, até o valor atualizado do débito. Preparo regular (ID 52652225). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante fundamenta a pretendida atribuição de efeito suspensivo ao recurso nos princípios da cooperação e da efetividade da execução e, em especial, no risco de dano irreparável consistente na suspensão do feito executivo, já determinada, e eventual extinção precipitada do processo. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Indefiro o pedido de penhora de recebíveis de cartões de crédito junto à Banco Itaucard, Banco Bradesco, BB Administradora de Cartões, Nubank e PAGSEGURO Internet Instituição De Pagamento S/A, pois as instituições encontram-se abrangidas pelo sistema SisbaJud. Retornem os autos à suspensão de ID 167759106. Em resposta aos Embargos de Declaração opostos pelo ora agravante, o magistrado a quo fez consignar: Trata-se de embargos de declaração de ID 173042038 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 171582010. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos à suspensão de ID 167759106. Recordo que, nesse momento, se examina tão somente o pleito liminar de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de forma cumulativa. No que diz respeito a probabilidade do direito, é certo que a matéria ainda não encontrou pacificação nesse Tribunal, merecendo um exame mais detalhado quando da análise do mérito do presente recurso pelo Colegiado. De toda sorte, o alegado risco de dano grave ou ao resultado útil do processo não se faz presente, não se mostrando viável a concessão do pleito liminar. Observa-se que a execução foi suspensa pela decisão de ID 167759106 - 1a instância, em 8 de agosto de 2023, momento em que determinado o arquivamento provisório dos autos e informado ao credor/agravante a inexistência de óbice ao seu desarquivamento, a qualquer tempo, no caso de serem encontrados bens penhoráveis. Ademais, considerando a data do decisum que determinou a suspensão de 1 (um ano), prevista no 921, III, do CPC, e em se tratando de título executivo fundado em cédula de crédito bancária, tem-se que o termo final da prescrição intercorrente somente se dará no segundo semestre de 2027, inexistindo risco, pelo menos, por mais quase quatro anos, de extinção do feito, sendo certo que a exigibilidade da dívida executada permanece preservada. Vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, inexistindo perigo de perecimento do direito à realização da medida pleiteada, no caso de provimento do recurso, evidenciando a ausência de risco ao resultado útil do processo. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator